Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0716064-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em uma análise bem superficial e rarefeita da controvérsia, observa-se que o impetrante foi diagnosticado, em dezembro de 2021, com carcinoma papila de tireoide (neoplasia maligna em metástase). Maneja o presente mandado de segurança no afã de, em apertada síntese, resguardar o cumprimento do direito resguardado pela Lei n° 12.732/2012 de ser atendido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com a realização de procedimentos em até 60 (sessenta) dias contados a partir do momento em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. A despeito da gravidade da enfermidade que acomete o impetrante, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado neste writ, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), entendo por prudente DETERMINAR, COM URGÊNCIA, A NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. Calha frisar nesta oportunidade que o posicionamento ora adotado tem o escopo de evitar que se passe à frente de outros pacientes em similar situação, pois a concessão inaudita altera pars poderia implicar em violação à igualdade, garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos pela Constituição da República Federativa do Brasil. Há entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo o qual: “(...) Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. (...)” (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Após, retornem-se os autos para apreciação da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator